Tribunal: TJBA
Processo: 0502226-05.2018.8.05.0250
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502226-05.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON MAXIMO DOS SANTOS Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO EM 21.07.2018), E DO ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES (CRIMES COMETIDOS EM 23.07.2018), EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 69 E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS PENAS DE 09 (NOVE) ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. INACOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LEGAL. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL E EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS PELO APELANTE. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMAS QUE NARRAM AS EMPREITADAS DELITIVAS COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. ACUSADO QUE CONFESSOU O DELITO NO PRIMEIRO INTERROGATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTAM O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA PERPETRAÇÃO DO DELITO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS PRATICADOS NO DIA 21.07.2018 E 23.07.2018. INACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EMPREGO DE MODUS OPERANDI DISTINTO. DELITOS SUBSEQUENTES QUE NÃO PODEM SER HAVIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO. MANTENÇA DO CONCURSO MATERIAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0502226-05.2018.8.05.0250, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, figurando como Apelante o Réu ANDERSON MÁXIMO DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO ao Apelo da Defesa, mantendo-se incólume a sentença objurgada em todos os seus termos. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora